Tribunal: TJDFT
Processo: 0001380-04.2019.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE LESÃO CORPORAL. COMPANHEIRA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADA PELO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO E PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA COMPROMISSADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Estando, pelo conjunto probatório, configuradas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica, tudo confirmado pelo laudo de exame de corpo de delito e pela palavra da vítima e da testemunha, a condenação é medida que se impõe.
2. O processo penal, por vezes, não acompanha o ritmo da realidade. Nesse sentido, conquanto a vítima tenha modificado a versão dos fatos em juízo a fim de isentar o agressor, a nova narrativa, dissociada do conjunto probatório, não merece prosperar, mormente quando restar claro que ela reatou o relacionamento e o seu depoimento em juízo se mostrar isolado nos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.